Tribunal: TJPA
Processo: 0860955-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860955-40.2018.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

APELADO: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0860955-40.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

EMBARGADA:
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10513387

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Análise de toda a matéria ventilada nos autos.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
e Embargados
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA
e do V. Acórdão ID Nº.
10513387
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0860955-40.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

EMBARGADA:
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10513387

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

(ID 10667890), opôs embargos de declaração em face de
ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA,
e do
V. Acórdão ID Nº.
10513387
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR:

NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso, em relação ao valor atribuído à causa, em relação a impugnação ao deferimento da gratuidade em favor da ora embargada e também em razão da data do pagamento realizado.

Pugna pela reforma integral do Acórdão recorrido.

Em contrarrazões (ID 10812432), a embargada requer a manutenção do julgado e aplicação de multa de caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Insurge-se a o embargante contra o acórdão, aduzindo, em síntese a ocorrência de omissão, no que tange as questões relativas ao valor da causa, a impugnação ao deferimento da gratuidade em favor da ora embargada e também em razão da data do pagamento realizado.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trata nos autos fora analisada de forma detida, sendo as matérias relacionadas ao valor atribuído à causa e impugnação a gratuidade enfrentadas por ocasião da primeira preliminar, não se vislumbrando quaisquer vícios aptos a caracterizar vícios capazes de macular o julgado.

Senão vejamos um trecho:

(...) Com relação ao valor da causa, não se observa qualquer irregularidade na quantia mencionada na exordial pela ora apelada, uma vez que aquele corresponde ao valor atribuído ao bem que, pelo que se infere dos autos, sofreu modificações consideráveis ao longo do tempo. (...) Já em relação aos benefícios da gratuidade, tem-se que a gratuidade fora deferida à parte adversa a quando do recebimento do processo (ID 6854062), sem qualquer insurgência da parte recorrente por meio de recurso. Somado a isso, e analisando detidamente os autos, observa-se que os documentos trazidos pela parte recorrida se mostraram capazes de assegurar o direito ao benefício, eis que a sua situação financeira efetivamente autorizava o reconhecimento da benesse, tal como entendeu o magistrado na origem. (...)

Além disso, as questões atinentes ao pagamento do valor do imóvel também foram tratadas e refutadas, desta vez em sede de mérito recursal, in verbis:

(...) Da análise dos autos, observa-se que, em que pese o negócio jurídico de compra e venda entre a recorrida e o Sr. Fabio Jesus Pampolha ter sido levado a registro tão somente em setembro de 2016 (ID 6854081), constam dos autos documentos relativos ao imóvel descrito na exordial desde o ano de 2014, a exemplo de projeto arquitetônico (ID 6854073), comprovantes de condomínio (ID 6854075), ART, datada de outubro de 2015 (ID 6854076), bem assim certidão negativa de ônus datada de setembro de 2016 e fevereiro de 2017(ID 6854077/6854078). Somado a isso, tem-se que o recibo de quitação está datado de janeiro de 2014, mas com assinaturas reconhecidas somente em agosto de 2016 e, novamente em agosto de 2018 (ID 6854061), o que reforça a tese esposada na inicial pela recorrida, ou seja, de que o bem fora adquirido antes mesmo de qualquer constrição judicial, determinada nos autos da dissolução societária do apelante e do Sr. Fábio. (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/10/2022